Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-46.2022.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MOTIVO TORPE. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES. SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal.
2. Na sentença de pronúncia, somente é cabível o decote de qualificadora que se revele manifestamente improcedente ou absolutamente dissociada dos elementos de convicção produzidos nos autos.
3. Existentes elementos indiciários mínimos de que a tentativa de homicídio, em tese, teria sido cometida por motivo torpe, impõe-se a submissão da qualificadora ao júri popular, que detém a competência constitucionalmente definida para, se for o caso, reconhecê-la ou afastá-la.
4. Recurso improvido.